Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-08.2020.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004304-08.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UELITON LUIZ DE SOUZA - CPF: 870.398.771-04 (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCELO COSTA - CPF: 012.420.187-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.813.265-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB). VALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS.

PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de
6
meses e 22 dias de detenção, 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 3 meses, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do
CTB
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante, considerando as alegações defensivas de irregularidade do aparelho
etilômetro
e insuficiência probatória para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
O teste de
etilômetro
constitui prova técnica de natureza
irrepetível
, realizada por agente público no exercício regular de suas funções, configurando elemento probatório idôneo nos termos do art.
155 do CPP, sendo suficiente para embasar condenação criminal quando aliado a outros elementos de prova.

4.
A alegação de irregularidade do aparelho
etilômetro
não procede, considerando que o equipamento estava devidamente calibrado na data dos fatos.

5.
A confissão extrajudicial do réu, detalhada e espontânea, confirma o consumo de bebida alcoólica, sendo compatível com o resultado técnico obtido e afastando qualquer dúvida sobre a autoria delitiva.

6.
Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios, constituindo prova idônea conforme jurisprudência consolidada.

7.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando há conjunto probatório robusto e harmônico, sendo inviável sua invocação diante da ausência de dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
O teste de
etilômetro
, quando realizado por aparelho devidamente calibrado e certificado, constitui prova técnica válida e suficiente para embasar condenação por embriaguez ao volante, especialmente quando
amparado
por confissão extrajudicial e depoimentos harmônicos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306,
caput
; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Resolução CONTRAN 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.777.966/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.740.894/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 3.12.2024; TJMT, N.U 1005970-94.2022.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 31.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004304-08.2020.8.11.0013

APELANTE: UELITON LUIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

UELITON LUIZ DE SOUZA

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1004304-08.2020.8.11.0013
, condenou
o réu
à pena de
6
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e
11 (onze) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto,
bem como à pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas

razões recursais
(id.
291528894
)
,

a
Defe
sa

requer, em síntese,
a absolvição do apelante com fundamento
na insuficiência de provas [
art. 386, V
II, do
CPP], à luz do
princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação se baseia exclusivamente no teste de
etilômetro
, o qual padeceria de irregularidade
.

Em contrarrazões
(id.

295055373
)
,
a 1ª Promotoria de Justiça Criminal d
e
Pontes e Lacerda

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 306527851

–
11ª
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Gerson Natalício Barbosa
– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao recorrente a prática
do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB
(id.
279131879
)
:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de fevereiro de

2020, em momentos anteriores e por volta das 09h30min, em via pública, localizada na BR

174-B, Km 06, Pontes e Lacerda/MT,
Ueliton
Luiz de Souza, com consciência e vontade,

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

álcool (prova técnica à fl. 17/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS
:
Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicadas, o

denunciado
Ueliton
Luiz de Souza ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora

alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (Ford F250, cor prata, placa CRW-3004) pelas

vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da

Polícia Rodoviária Federal abordou o denunciado
Ueliton
Luiz de Souza, o qual foi

submetido ao exame de
etilômetro
(popular: bafômetro), oportunidade em que
constatou-se

0,56 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica à fl. 17/IP).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo

encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião,
Ueliton
Luiz de

Souza confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu

veículo automotor
.

[
...]”

A
magistrad
a
de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando
o
recorrente
à pena de
6
meses e 22 dias de detenção
e
11 dias-multa, em regime aberto,
bem como à pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 meses

(id.
279132361
).

A

Defe
sa
, neste grau de reexame,

sustenta
a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se baseia exclusivamente no teste de
etilômetro
, o qual padeceria de irregularidade por não constar na base de dados do INMETRO.

Argumenta, ademais, que a ausência de verificação da regularidade do aparelho compromete a segurança do resultado obtido, tornando inviável a utilização do teste para demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

P
or
fim
,
requer
a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do
CPP
.

Contudo, ao compulsar detidamente o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes e inequívocos para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
auto de prisão em flagrante delito; 2)
boletim de ocorrência
nº 2317015200207093000
da Polícia Rodoviária Federal
; 3)

teste de
etilômetro
que constatou concentração alcoólica de 0,56
mg
/L
–

valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no art. 306, § 1º, I, do CTB

–
,
além, é claro,
4
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Sobre o exame de
etilômetro
, ressalto que se
trata de
prova técnica de
natureza
irrepetível
, produzida por agente público no exercício regular de suas funções, enquadrando-se nas exceções previstas no art. 1
55 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Egrégia
1ª
Câmara Criminal:

“
Tratando-se de prova cautelar
irrepetível
, enquadrada nas exceções do art. 155 do Código de Processo Penal, o teste de alcoolemia mostra-se suficiente para formar a convicção do julgador e, consequentemente, fundamentar um édito condenatório, mormente quando aliado a outros elementos de prova
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1005970-94.2022.8.11.0006,
Rel. Des. Orlando d
e Almeida
Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
31
.
01
.
2025,
DJ
e
31
.
01
.
2025)

No que tange à alegação de irregularidade do aparelho
etilômetro
, a tese defensiva
se
revela completamente destituída de fundamento.

Os dados técnicos constantes do extrato do teste
(id.
279131874
, pág.
11)
evidenciam que o equipamento
[
Alcolizer
Technology LE5, número de série 22000724, certificado INMETRO 90457
]
estava devidamente calibrado na data dos fatos
.

Observa-se que a
última calibração ocorreu em 10 de maio de 2019, sendo que o teste foi realizado em
7
de fevereiro de 2020, portanto dentro do período de validade, que se estenderia até 10 de novembro de 2020.

A consulta realizada pela defesa ao portal do INMETRO
(id.
279132355
)
, que resultou em
“
nenhum resultado encontrado
” [
datada de 27 de setembro de 2024
]
, não possui qualquer aptidão para invalidar a prova técnica.

O próprio portal esclarece de forma inequívoca que
“
serão exibidos dados dos instrumentos e verificações referen
tes aos últimos 05 (cinco) anos
”
, orientando que, para verificações com mais de
5
anos, deve-se contatar o INMETRO do estado.

Assim
, considerando que a consulta defensiva foi realizada em
setembro de 2024 –

mais de
cinco anos após a última calibragem

e mais de
quatro anos após os fatos ocorridos em
fevereiro de
2020
–
, é natural que não houvesse dados disponíveis no sistema eletrônico,
sem que isso signifique qualquer irregularidade do equipamento.

C
onforme
bem
pontuado pelo
representante do órgão ministerial de origem,
em suas contrarrazões, os dados de calibração e certificação constam do próprio extrato do teste, demonstrando a regularidade do procedimento
, o
que afasta definitivamente a alegação de irregularidade.

O resultado do teste de
etilômetro

[
0,56
mg
/L
]
supera o limite legal estabelecido pela Resolução CONTRAN 432/2013
[
0,34 mg/L
]
, caracterizando de forma inequívoca a alteração da capacidade psicomotora em decorrência da influência alcoólica.

Mesmo que assim não fosse,
a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“
a embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do
etilômetro
.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.777.966/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025,
DJe
25.2.2025)

De acordo com essa compreensão
,
a
orientação jurisprudencial da Corte Superior,
“
a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de
etilômetro
, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.

[...]
”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.740.894/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 3.12.2024,
DJe
de 9.12.2024)

Com efeito,

embora tenha permanecido em silêncio em juízo, o
próprio
apelante
Ueliton
Luiz de Souza confessou em sede policial que ingeriu

“
um
carotinho
de pinga da marca Velho Barreiro
”
às 22 horas do dia anterior aos fatos
, vejamos (id.
279131874
, págs.
19/21):

“
QUE o interrogado relata que não fez ingestão de bebida alcoólica na presente data, contudo,
na data anterior a este ato, ingeriu um
carotinho
de pinga da marca Velho Barreiro, e que o consumo de tal bebida foi feito às 22 horas do dia anterior, e fez tal ingestão
na Chácara no
Corgo
da Onça que é de propriedade do interrogado QUE,
na presente data o interrogado veio por volta das oito horas da manhã até Pontes e Lacerda, e na BR 174 B, próximo ao Posto Rondon, o interrogado ultrapassou uma viatura da PRF, momento em que os policiais ligaram a sirene e deram ordem de parada para o interrogado QUE, o interrogado foi convidado para fazer o teste do
etilômetro
, tendo aceitado
, e soprou, sendo que os policiais disseram que a constatação da embriaguez estava ‘
acima do permitido’
, e então levaram o interrogado até o posto da PRF para confecção do BO
. [...]
”

Esta confissão não apenas demonstra a veracidade dos fatos imputados, como também explica cientificamente o resultado obtid
o no teste de
etilômetro.

O
s depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais
Ednilson
Fernandes de Oliveira e Marcelo Costa são harmônicos e
convergem

com
os demais elementos probatórios.

O
PRF

Ednilson
, em juízo,
narrou
que
o
recorrente
confirmou ter bebido na noite anterior
dos fatos
, sendo submetido ao teste de forma voluntária, após sentir odor etílico exalado pelo
mesmo
(id. 279132358)

verbis

:

“[PRF]:
a gente estava fazendo policiamento ostensivo, naquele trecho chamado 174B, e justamente por ser ali apresentar alto índice de acidentes e prática de outros crimes.
E aí quando durante o patrulhamento
a nossa viatura foi ultrapassada pelo condutor. E a princípio o local não era compatível com ultrapassagem, daí despertou em nós o interesse de fazer a abordagem
.

[MP]:
E aí foi feito o teste de alcoolemia?

[PRF]:
Positivo. Como a abordagem padrão, a gente passa primeiramente pela parte de aferir os documentos habilitação, e aí é
oferecido
ao condutor a oportunidade de ser submetido ao teste.

[MP]:
O senhor se recorda se ele o que ele confirmou que havia bebido?

[PRF]:
Ele confirmou que havia bebido, mas que teria sido na noite anterior, né? E como naquele momento de conversa ali, a gente sentiu algum odor nele ali
.
E também
pela forma da condução, a gente então realizou o teste. Ele aceitou fazer o teste, e nós realizamos
. [
...]”

Por sua vez, o
PRF
Marcelo Costa,
ratificou
que o acusado aceitou realizar o teste e que foi constatad
a alcoolemia acima do permitido
(id. 279132358)
:

“
Não, não me recordo assim detalhes, mas eu
lembro que realmente nesse dia, a gente estava ali em patrulhamento,
a
gente fez a abordagem do senhor e acho na época solicitamos para ele fazer o teste de
etilômetro
e ele aceitou e foi constatado a alcoolemia
.
[...]”

Cumpre, neste ponto, reiterar que o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, é absolutamente idôneo para sustentar decreto condenatório
.

Não se desqualifica a palavra dos agentes públicos, mormente quando inexiste qualquer indício de motivação espúria ou má-fé, sendo irrelevante o simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Assim, firmou-se o entendimento no
Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta

Corte,
onde
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por fim
,

é sabido que
o delito de embriaguez ao volante constitui crime de
perigo abstrato
, no qual se pressupõe a ocorrência da infração pelo simples fato do motorista
se
encontrar embriagado, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta ou a realização de manobras perigosas por parte do condutor.

A propósito
,
o entendimento
desta Colenda Corte
caminha no mesmo sentido
:

“
Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, do CTB, por se tratar de crime de perigo abstrato, basta
a
comprovação da conduta de dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
. 2. A materialidade e autoria do delito estão amplamente comprovadas pelo teste de
etilômetro
com resultado positivo (1,35 mg/L), valor muito superior ao limite legal permitido (0,34 mg/L), pela confissão do réu tanto em sede policial quanto judicial, e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência
.
”
(TJMT
, N.U
1019929-44.2022.8.11.0003
,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro
,
2ª C
âmara
Criminal
,

j.
17
.
06
.
2025,
p.
17
.
06
.
2025
)

Dessa forma, a
confissão
extrajudicial se
encontra em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, conferindo ainda maior robustez ao conjunto
fático
-
probatório
e afastando qualquer possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025